Tribunal: TJMT
Processo: 1010676-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010676-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), MARIA DONZILA GALESKI - CPF: 663.848.429-04 (AGRAVANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO –
RECURSO PREJUDICADO.

A teor do artigo 206, §5o, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, no entanto, considerando que a ação de busca e apreensão foi convertida em execução de título extrajudicial, a prescrição aplicável ao caso é a trienal, prevista no art. 60 do Decreto-Lei no. 167/67, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206, §3o, VIII, do CC.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual, devendo ser conferido efeito translativo ao recurso, para que a execução seja extinta, nos termos dos artigos 487, inciso II, do CPC c/c 189 do Código Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010676-70.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIA DONZILA GALESKI

AGRAVADO:

BANCO SAFRA S/A

Vistos.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA DONZILA GALESKI
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Jean Paulo Leão Rufino
, da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução no. 0000218-56.2013.8.11.0045
ajuizada por

BANCO SAFRA S/A
, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente por ausência de citação do devedor, ante a falta de subsunção aos parágrafos 1o a 4o, todos art. 921 do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante relata que “
a parte executada foi citada por edital, sendo o presente feito enviado para a Defensoria Pública para análise de atuação em sede de curadoria especial
” (sic).

Explana que segundo previsto no Novo Código de Processo Civil, suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, a teor do art. 921, inciso III.

Argumenta que “
a determinação de citação por edital é o reconhecimento e a certificação de que o executado não foi localizado após exauridos todos os meios possíveis de localização do devedor
” (sic).

Discorre que “
O texto legal é expresso no sentido de que, suspende-se a execução quando “não for localizado” o executado, não sendo autorizado ao interprete tencionar a interpretação ilegítima de que o executado foi “fictamente localizado”
” (sic).

Sustenta que segundo o art. 921, §4o-A, somente a efetiva citação interrompe o prazo da prescrição, pois “
Há nítida preferência legislativa ao resguardo do devido processo legal e da ampla defesa, à defesa efetiva, e não ficta, hipotética, presumida
” (sic).

Aponta que “
o NCPC deixou de prever a citação válida como causa de interrupção da prescrição. Destaque-se, ainda, que, na sistemática revogada bastava a “citação válida” [englobando a citação ficta e real] para incidir o efeito interruptivo da prescrição, situação completamente diferente da sistemática atual do artigo 921, § 4o-A, que exige “efetiva citação”, não é suficiente a citação válida, ela deve ser efetiva
” (sic).

Aduz que “
o Código Civil, em seu artigo 192, proíbe que os prazos de prescrição sejam alterados por vontade das partes, o que com certeza ocorreria se acolhida a tese de que citação por edital interrompe a prescrição da execução
” (sic).

Explica que “
a autorização para considerar o edital como “efetiva citação” é apenas, e tão somente, para situações nas quais o despacho citatório ocorreu antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, isto é, não se autoriza para despachos posteriores a 09/06/2005
” (sic).

Diante disso, entende que “
o processo executivo deve ser declarado suspenso, sem realização de qualquer ato processual, na forma do disposto nos artigos 313, 314 e 923, ambos do CPC
” (sic).

Defende que a suspensão do processo executivo “
prestigia o efetivo contraditório e o direito de efetiva escolha de profissional de confiança para apresentação de defesa
” (sic).

De outro lado, menciona que o título executado prescreve em três anos, por se tratar de cédula de crédito bancário, cuja dívida foi protestada em 28/11/2012; despacho citatório em 16/07/2013; e edital publicado em 27/08/2019.

Ressalta que o protesto cambial tem o condão de interromper a prescrição, que, segundo inteligência do artigo 202 do Código Civil, somente poderá ocorrer uma vez, e ultrapassado o prazo de três anos a contar do protesto cambial sem que tenha havido a satisfação do crédito, evidente a ocorrência da prescrição, sendo irrelevante, portanto, ter havido ou não a citação.

Assinala que a citação por edital ocorreu há mais de 6 anos do protesto e o despacho citatório proferido em 16/07/2013, sendo que até a data do recurso já havia transcorrido mais de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses.

Expõe que a instituição exequente indicou endereços inexitosos, de forma que a demora não decorre de ato do Judiciário.

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso para que “
seja reformada a r. decisão de ID 140802124, declarando a prescrição e nulidade do edital, ainda, subsidiariamente, seja declarada a suspensão do processo
” (Id. 211010691).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 26/04/2024, conforme decisão de Id. 212469681.

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que “
houve o esgotamento das vias necessárias para que a parte requerente pudesse realizar o pedido de citação por edital
” (sic).

Ressalta que várias foram as tentativas de localização da empresa requerida, sendo que no endereço fornecido pelo devedor fiduciante no momento da celebração do contrato o Oficial de Justiça não obteve êxito em sua localização.

Sustenta que “
foi pleiteado, por diversas vezes, pesquisas junto aos órgãos conveniados ao Tribunal de Justiça (BACENJUD, INFOJUD, INFOSEG e SIEL)”
(sic), contudo, sem sucesso, razão pela qual foi deferida a citação por edital.

Afirma que a citação por edital foi deferida em 25/02/2019, sendo que nessa época
“não havia a previsão para suspensão por 1 (um ano) quando não localizado o executado
” (sic), mas apenas quando não localizado bens penhoráveis.

Salienta que nas hipóteses de processos em curso antes da publicação da Lei no. 14.195/2021, o termo inicial para o cômputo do prazo de prescrição intercorrente, na forma da nova redação do art. 924, §4o do Código de Processo Civil, deve ser a data da entrada em vigor da referida lei, qual seja, 26/08/2021.

Anuncia que “
a douta defensoria pública aponta, ainda, com o devido respeito, de forma equivocada, para que se digne a decretar a nulidade da citação por edital, utilizando-se da Lei Complementar n. 118/2005”, entretanto, “não se trata o presente processo de Execução Fiscal, mas tão somente de execução de título extrajudicial para reaver valores em decorrência de descumprimento contratual
” (sic).

Assevera também que “
não há como colocar o parâmetro da Lei 9.099/95, uma vez que sequer foi ajuizada a ação como causa de menor complexidade, devendo ser aplicado o Código de Processo Civil
” (sic).

Defende que “
a parte Agravada não pode sofrer com punições processuais, incabíveis, diante da inércia do Agravante em fornecer endereço contratual legitimo no ato da contratação, bem como arcar com suas responsabilidades contratuais
” (sic).

Descreve que sempre que instada a se manifestar deu o devido andamento ao processo, portanto, não houve inércia.

Assinala que “
o início da contagem do prazo prescricional, que não ocorreu com o protesto, uma vez que este serve para garantia de direitos
” (sic), mas sim do vencimento da última parcela, que ocorreu em 05/06/2015, e como a citação por edital ocorreu em 25/02/2019, interrompeu-se o prazo prescricional.

Ressalta que “
o processo ficou paralisado de 24 de novembro de 2021 até 19 de outubro de 2022 em decorrência da digitalização dos autos, bem como redistribuição da competência” (sic),
logo, não é possível
“acolher

a arguição de prescrição, quando em decorrência de demora por motivos inerentes ao mecanismo de justiça
” (sic).

Por fim, explana que “
não se trata de duplicata mercantil, conforme a irresignação Douta Defensoria que, inclusive, junta julgados de forma tendenciosa a ludibriar a existência dos fatos
” (sic), pois o protesto

do contrato apenas serve para assegurar e preservar direitos, razão pela qual pugna pela condenação da recorrente em litigância de má-fé.

Forte nesses argumentos, pede o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada (Id. 214715686).

A recorrente é isenta de preparo, por estar sendo patrocinada pela Defensoria Pública do Estado (Id. 211045698).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO SAFRA S/A
ajuizou
a Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução no. 0000218-56.2013.8.11.0045 em desfavor de
MARIA DONZILA GALESKI
, ora agravante
, almejando o recebimento da quantia de R$30.805,82 (trinta mil, oitocentos e cinco reais e oitenta e dois centavos), oriundo do contrato de financiamento para aquisição de bens no. 148002587, com cláusula de alienação fiduciária, da qual a devedora executada deixou de adimplir regularmente com as parcelas a partir de 05/07/2012, e da qual foi regularmente notificada extrajudicialmente.

Infere-se que após longa tramitação do feito, a ora agravante opôs exceção de pré-executividade através da Defensoria Pública de Mato Grosso, na qualidade de curador especial, alegando a prescrição intercorrente, apontando ainda que não foram realizadas todas as diligências capazes de localizar o endereço da executada
, que, no entanto, foi rejeitada pelo togado singular nos seguintes termos:

“(...)

Como sabido, firmou-se entendimento jurisprudencial sustentando o cabimento de exceção de pré-executividade em ação de execução, independentemente da segurança do juízo e do oferecimento de embargos.

Entretanto, mesmo quando admitida a exceção, é pacífico que seu conteúdo deve cingir-se às questões de ordem pública, admitindo-se, ainda, arguição de prescrição, decadência ou outras nulidades absolutas. Nesse sentido o seguinte julgado acerca da matéria, demonstrando ser esse o posicionamento adotado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. A exceção de pré-executividade consiste em via excepcional de defesa cabível no intuito de arguir matérias de ordem pública, cuja resolução independe de dilação probatória. Verificado que as matérias deduzidas na exceção de pré-executividade se atrelam ao mérito da demanda e reclamam dilação probatória, impõe-se a confirmação da decisão "a quo". (TJ-MG - AI: 10000180587693007 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 05/10/2022, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2022)

Além de ter que se restringir a matérias de ordem pública, deve a exceção oposta prescindir de dilação probatória para que seja admitida.

Feitas tais considerações, passa-se a análise do mérito objeção de executividade.

Apesar dos argumentos despendidos pelo curador especial, este Juízo entende que não merece ser acolhida a tese apresentada.

Não há dúvidas de que, com a sistemática prevista no art. 921 do CPC, regido pela Lei n. 14.195/2021,
após a cientificação da parte exequente acerca da ausência de localização do executado, tal fato que enseja a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano para que o credor possa localizá-lo e, caso ele não seja localizado, inicia-se a prescrição intercorrente
.

Portanto, no prazo anual e durante o curso do prazo da prescrição intercorrente, compete ao credor diligenciar no sentido de localizar o devedor para que possa ser citado validamente.

Pela leitura do art. 238, “caput” em conjunto com o art. 246, “caput” e §1o-A, ambos do Código de Processo Civil, denota-se que no processo de conhecimento e execução, são cabíveis hipóteses de citação do requerido ou executado de forma pessoal ou ficta[1] [2], ou seja, por correio, oficial de justiça, escrivão ou chefe de secretaria e edital.

Em relação à prescrição intercorrente, este Juízo consigna
que o início da contagem da sistemática do prazo por ausência do executado se deu com a vigência da Lei n. 14.195/2021, conforme o art. 2.028 do Código Civil e art. 14 do CPC, ou seja, no dia 27 de agosto de 2021, até mesmo porque, anteriormente a referida norma, inexistia regramento próprio que regulamentava o referido procedimento de prescrição intercorrente
.

Assim, tem-se que o início do prazo de 01 (um) ano para a localização do executado ocorreu no dia 27 de agosto de 2021, findando-se no dia 27 de agosto de 2022, conforme o art. 921, §2o do Código de Processo Civil.

O início do prazo prescricional se deu no dia 28 de agosto de 2022.

A citação ficta ocorreu no dia 27 de agosto de 2009, ou seja, antes do regramento advindo da Lei n. 14.195/2021
.

Portanto, não há o que se falar em prescrição intercorrente da pretensão.

Nesse sentido, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – ART. 921, III, §1o E §4o DO CPC – ALTERAÇÕES DA LEI 14.195/2021 – IRRETROATIVIDADE DA NORMA – TERMO INICIAL DATA DE VIGÊNCIA DA NOVA LEI – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – INAPLICABILIDADE – PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Extrai-se do art. 921, inc. III, § 1o c/c § 4o, do Código de Processo Civil que o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera da localização do executado ou bens penhoráveis. Este termo inicial foi definido com as alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021, que entrou em vigor em 26.08.2021. O termo inicial para o cômputo do prazo de prescrição intercorrente, na forma da nova redação do art. 924, §4o do Código de Processo Civil, qual seja, "a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis", nas hipóteses de processos em curso antes da publicação da Lei 14.195/2021, somente deve ser considerado para os atos processuais ocorridos depois de sua publicação. Nessa linha de raciocínio, em analogia ao art. 1.056 do Código de Processo Civil e da fundamentação exposta no IAC no 01 do Superior Tribunal de Justiça, para situações em que os prazos prescricionais já transcorridos ou iniciados na vigência da redação antiga do art. 921, § 4o do Código de Processo Civil, isto é, antes das alterações produzidas pela Lei 14.195/2021, o termo inicial deve ser a data da entrada em vigor da referida lei, qual seja, 26.08.2021. Não se vislumbra hipótese de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, porquanto, a cláusula da reserva de plenário (art. 97, CF) somente é exigida para hipóteses em que há a declaração de inconstitucionalidade da norma. Recurso conhecido e provido. (TJMS. Apelação Cível n. 0800404-14.2015.8.12.0024, Aparecida do Taboado, 5a Câmara Cível, Relator (a): Des. Alexandre Raslan, j: 31/03/2023, p: 04/04/2023)

1 – Sendo assim, este Juízo
REJEITA a alegação prescrição intercorrente por ausência do devedor
, ante a falta de subsunção ao parágrafo 1o a 4o, todos art. 921 do CPC.

(...)”

Pois bem. Da análise dos autos, a despeito da impressão prefacial em sentido diverso exposta na decisão monocrática, apreciando com mais critério a pretensão recursal deduzida, sobretudo levando em conta os argumentos constantes na peça contrarrecursal, tenho que assiste razão à parte recorrente quanto à prejudicial invocada. Explico:

Como cediço, a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nas seguintes hipóteses previstas nos incisos do art. 311 do CPC:

“I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II -
as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente
e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV
- a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável
.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.”

Conforme dispositivo acima citado, a tutela de evidência pode ser deferida liminarmente, apenas quando as questões puderem ser comprovadas documentalmente.

No caso vertente, embora a tese levantada seja da ocorrência da prescrição intercorrente, o que se evidencia é a
prescrição do direito material
invocado.

Isso porque a ação de busca e apreensão teve como objeto a Cédula de Crédito Bancário para Financiamento de Veículo no. 148002587, firmado em
24/05/2010
, com vencimento da última parcela em
05/01/2013
.

No caso de ação de busca e apreensão, o prazo prescricional aplicável à hipótese é de 5 (cinco) anos, a contar do vencimento da última parcela do contrato firmado, segundo art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

Ocorre que,
in casu
, a ação de busca e apreensão foi convertida em execução de título extrajudicial, consoante requerimento formulado pelo autor em 10/10/2018 (Id. 70923872- Pág. 25) e deferido em
17/12/2018
(Id. 70923872 – pág. 28).

Dessa forma, considerando que o título executado é uma Cédula de Crédito Bancário, a prescrição é
trienal
, consoante dicção do art. 60 do Decreto-Lei no. 167/67, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206, § 3o, VIII, do CC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –

PRESCRIÇÃO TRIENAL
– CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A teor do artigo 206, § 5o, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, no entanto, considerando que a ação de busca e apreensão foi convertida em execução de título extrajudicial, a prescrição aplicável ao caso é a trienal, prevista no art. 60 do Decreto-Lei 167/67, art. 70 da Lei Uniforme de Genébra e art. 206, § 3o, VIII do CC
. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.”
(TJ-MT 00005476620138110078 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

Infere-se dos autos que se aplica ao caso o Código de Processo Civil de 1973, o qual previa, em seu artigo 219, que a citação fosse realizada em até 10 (dez) dias após o recebimento da ação, prazo prorrogável por, no máximo, 90 (noventa) dias. Transcorrido este período, não se opera a interrupção da prescrição, consoante dispositivo,
litteris
:

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litis pendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1o A prescrição considerar-se-á interrompida na data do despacho que ordenar a citação.

§ 2o Incumbe à parte, nos dez (10) dias seguintes à prolação do despacho, promover a citação do réu.”

No caso em mesa, o título objeto da lide é a Cédula de Crédito Bancário com vencimento final da dívida em
05/01/2013
(Id. 70923862 - Pág. 11), sendo, portanto, este o
marco inicial
do cômputo da prescrição direta.

A ação foi distribuída em
17/01/2013
(Id. 70923862 - Pág. 6) e o despacho inaugural proferido em
18/01/2013
(Id. 70923862 - Pág. 34 e 35), restando,
a priori
, interrompido o decurso do prazo prescricional, por força da previsão contida no art. 202, inciso I do Código Civil c/c art. 219, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil de 1973.

No entanto, a citação por edital somente ocorreu em
27/09/2019
(Id. 70923872 – pág. 35), quando já havia transcorrido quase 6 (seis) anos e 8 (oito) meses do vencimento final da dívida (
05/01/2013
).

Portanto, em que pese as argumentações da parte agravada no sentido de que a demora na citação não pode lhe ser atribuída, eis que cumpriu todas as determinações judiciais,
o feito já se encontra acobertado pela prescrição da pretensão executória
.

Assim sendo, diante do transcuro de longo período, é evidente a consumação da prescrição direta do título extrajudicial.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PRESCRIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei, que no caso da Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos
(art. 70 da Lei Uniforme de Genébra).”
(TJ-MT 10348437220178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – CITAÇÃO QUE AINDA NÃO SE EFETIVOU – DECURSO DE QUASE 07 ANOS DESDE A PROLAÇÃO DO DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO – DEMORA ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO AUTOR – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Se por culpa exclusiva do autor, já decorreram quase 07 anos da data que foi proferido o despacho de citação, sem que seja efetivada a citação válida, e decorridos, portanto, mais que o tempo reservado ao exercício do direito de propor a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária, resta configurada a prescrição do direito material
. Realça-se que a interrupção da prescrição somente ocorre se a citação for promovida no prazo descrito pela regra do art. 240 do novo CPC.”
(TJ-MT 00436723020158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

Desse modo, aplico o efeito translativo e
JULGO EXTINTA
a Ação Executiva no.

0000218-56.2013.8.11.0045
, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição do direito material,
nos termos dos artigos 487, inciso II, do CPC c/c 189 do Código Civil
, restando, por isso,
prejudicado o presente agravo
. Eventuais custas pela parte exequente agravada.

Deixo de condenar a exequente nos honorários de sucumbência, haja vista que, segundo o princípio da causalidade, a parte executada - inadimplente na obrigação debatida no feito – foi quem deu causa à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024